Tribunal: TJSP
Processo: 1073207-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de extinção sem resolução do mérito por inércia da autora em providenciar a citação da requerida – Inércia equivocadamente certificada – Instituição financeira manifestou-se tempestivamente pleiteando providências para localização do veículo – Ainda que fosse o caso de inércia, a sentença também deveria ser anulada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de extinção sem resolução do mérito por inércia da autora em providenciar a citação da requerida – Inércia equivocadamente certificada – Instituição financeira manifestou-se tempestivamente pleiteando providências para localização do veículo – Ainda que fosse o caso de inércia, a sentença também deveria ser anulada – Ausência de intimação pessoal da requerente – Inobservância do art. 485, §1o, do CPC – Anulação da sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073207-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada ANA APARECIDA DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Ana Aparecida Dias da Silva
Voto no 25.074
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Sentença de extinção
sem resolução do mérito por inércia da autora em
providenciar a citação da requerida
Inércia
equivocadamente
certificada

Instituição financeira manifestou-se tempestivamente pleiteando providências para localização do veículo
Ainda que fosse o caso de inércia, a
sentença também deveria ser anulada Ausência
de
intimação
pessoal
da
requerente

Inobservância do art. 485, §1o, do CPC Anulação
da sentença Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
BV
FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
autos da ação de busca e apreensão que move em face de ANA APARECIDA
DIAS DA SILVA, objetivando a anulação da sentença (fl. 55) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo, Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inércia do autor em
providenciar a citação da parte contrária.
Apela a autora (fls. 57/63) sustentando a
necessidade de anulação da decisão impugnada, já que seu interesse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
3
prosseguimento da demanda é manifesto.
Ausentes as contrarrazões, tendo em vista que a
requerida não foi citada, o apelo foi recebido apenas no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão movida
pela autora em razão do alegado inadimplemento da ré em relação a contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem móvel.
Deferida a liminar de busca e apreensão (fl.
43/45), a única diligência realizada para apreensão do bem restou frustrada,
conforma certificado na fl. 49.
Intimada a se manifestar sobre a certidão
negativa do Oficial de Justiça (fl. 50), a instituição financeira autora pleiteou a
utilização do sistema RENAJUD para inclusão de gravame no cadastro do
veículo (fls. 52/53). No entanto, na fl. 54 foi certificada a inércia da autora em
dar prosseguimento ao feito.
Neste cenário, o Juízo a quo extinguiu o processo
sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular processual, nos termos do art. 191 e 485, X
do Código de Processo Civil (fl. 55).
A r. sentença deve ser anulada.
Isso porque da análise dos autos infere-se que
sequer ficou caracterizada a inércia da parte autora, que se manifestou
tempestivamente após ser intimada da certidão negativa do oficial de justiça,
fato este que por si só justificaria a anulação da precoce sentença extintiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
4
feito.
E mesmo que assim não fosse, diante de
eventual inércia em providenciar a citação, o fundamento correto a ser
utilizado pela magistrada para a extinção do processo deveria ter sido o
abandono da causa (requerente que não promove os atos e diligências que
lhe incumbem), consoante disposto no artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.
Ocorre que na hipótese de abandono da causa
por mais de trinta dias, antes de ser decretada a extinção do feito, a parte
deverá ser intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao processo
em cinco dias, conforme dispõe o parágrafo 1o. do artigo 485, in verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifou-se).
E apenas depois dessa diligência, persistindo a
inércia, é que será possível a sentença de extinção do processo.
Nesse sentido, de se destacar o ensinamento de
FREDIE DIDIER JR.:
“À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes
abandonam o processo, deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena
de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que,
em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art.
485, § 1o, CPC). [....]”. (Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao
Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento. 18a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
5
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 726).
Dessa forma, tem-se que a extinção do processo
sem que houvesse a intimação pessoal do banco autor foi prematura e deve
ser afastada.
A esse respeito já se decidiu nesse Egrégio
Tribunal de Justiça:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR
EM PROMOVER A CITAÇÃO DA RÉ. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASO DE
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA (ART. 485, § 1o, DO CPC).
INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. Recurso
de apelação provido para anular a sentença, determinando-se o envio dos
autos à Vara de origem. (Apelação no 1059632-12.2015.8.26.0002, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, DJ: 05/04/2017; grifou-
se).
APELAÇÃO
Ação monitória
Sentença de extinção por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
Ausência de inércia por parte do autor a respeito das tentativas frustradas
de citação
Pleito de reforma
Admissibilidade - Hipótese que
corresponde, em verdade, ao disposto no artigo 485, inciso III, do CPC/2015
Situação de abandono não verificada Necessidade de intimação pessoal
do autor
Recurso provido, para anular a sentença e determinar o
prosseguimento do feito (Apelação no 1002380-85.2014.8.26.0002, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, DJ:
26/09/2016; grifou-se).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inércia do Autor para
promover a citação. Extinção do processo fundada no artigo 485, inciso IV,
do NCPC. Impossibilidade. Ausência de intimação pessoal da parte.
Sentença de extinção anulada. Recurso provido. (Apelação no
1024373-19.2016.8.26.0002, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro Baccarat, DJ: 15/09/2016; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
6
Ação de cobrança. Processo extinto com base no artigo 485, IV, do Código
de Processo Civil. Réu não localizado para citação. Determinação do Juízo
não atendida. Extinção que, no caso, decorreu da desídia do autor em
promover ato processual que lhe competia. Hipótese prevista no artigo 485,
III do CPC, a qual, no entanto, demandava prévia intimação pessoal da
parte para suprir a omissão (art. 485, §1o). Sentença anulada.
Prosseguimento do feito determinado. Recurso provido.
Trecho do voto: [...] É bem verdade que constitui ônus da parte promover o
regular andamento do processo, realizando as diligências e atos que lhe
competir de modo a proporcionar a tramitação do feito.
Todavia, não é menos exato que a não observância deste dever processual,
pode vir a gerar a sanção explicitada no artigo 485, incisos II ou III, do
Código de Processo Civil, importando, sim, na extinção do processo, porém
sendo obrigatória a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão,
nos exatos termos do §1o do mencionado artigo.
Esse procedimento também não foi observado pela douta magistrada, de
modo que deve ser rechaçada a extinção prematura do processo. [...]
(Apelação no 1007366-48.2015.8.26.0002, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola, DJ: 15/09/2016; grifou-se).
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou extinta, sem
resolução do mérito, a ação de busca e apreensão. Extinção que ocorreu,
na verdade, pela inércia da parte em promover o andamento do feito.
Necessidade de intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do artigo
267 do Código de Processo Civil de 1973, sem prejuízo da intimação de seu
patrono por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Sentença anulada.
Determinação
de
prosseguimento
do
feito.
(Apelação
no
0009631-58.2011.8.26.0009, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mario A. Silveira, DJ: 03/10/2016; grifou-se).
APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Sentença de
extinção por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973)
Fundamento de extinção equivocado
Inércia e não ocorrência de
abandono do processo por parte da apelante Extinção não prescinde da
intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, nos termos do §1o
do art. 267 do CPC/1973 Decreto de extinção precipitado SENTENÇA
ANULADA

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073207-48.2019.8.26.0002
7
0015481-39.2013.8.26.0554, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Des. Azuma Nishi, DJ: 03/10/2016).
Assim, imperioso o acolhimento do presente
recurso, afastando-se a extinção do processo e determinando o retorno dos
autos à Primeira Instância com vistas ao regular prosseguimento do feito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
anular a r. sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito perante
o Juízo de Primeiro Grau.
HUGO CREPALDI
Relator